Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR. MANTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O descumprimento reiterado das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, chegando a se ausentar da zona de inclusão estipulada por mais de cem vezes e mostrando-se indiferente às advertências feitas, acarreta a revogação do referido benefício.
2. Recurso desprovido.